Tribunal: STF
Processo: ARE 717988
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO INVALIDEZ. LEI 10.072/76 DO ESTADO DO CEARÁ. SÚMULA 280/STF. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1º.7.2010. 



    Considerado o deslinde da controvérsia a partir de interpretação da Lei Estadual 10.072/76, a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à aplicação do óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



     Agravo regimental conhecido e não provido.